Tribunal: TJMT
Processo: 1016075-88.2023.8.11.0041
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-18
Data de publicação: 2024-06-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016075-88.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cartão de Crédito, Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[LISDETE DE FATIMA OLIVEIRA - CPF: 206.778.041-72 (APELADO), ANA ISA ARAUJO MENDONCA - CPF: 132.083.486-81 (ADVOGADO), MACIRLENE PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 864.725.691-34 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA –
CARTÃO DE CRÉDITO
CONSIGNADO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO –
ACORDO – QUITAÇÃO –
PERMANÊNCIA DOS
DESCONTOS
EM FOLHA DE PAGAMENTO

–
ILICITUDE
-
REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO – AUSÊNCIA DE ENGANO JUSTIFICÁVEL – CONDUTA CONTRÁRIA À BOA-FÉ OBJETIVA - EXEGESE DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC - DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR ARBITRADO EM CONSONÂNCIA COM O PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

Demonstrado nos autos que a parte autora firmou acordo com a instituição bancária para quitação de dívida referente a contrato de cartão de crédito consignado
e que
mesmo
depois do efetivo cumprimento permaneceram os descontos lançados na folha de pagamento do benefício previdenciário,
deve ser mantida a sentença que declarou inexistente
o débito
e determinou a restituição dos valores cobrados indevidamente
.

A restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que realizou a cobrança indevida, revelando-se cabível quando a referida cobrança consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva. (
EAREsp
no 676.608/RS)
.

A falha na prestação do serviço bancário, co
nsubstanciada no desconto do vencimento da parte autora de inúmeras parcelas indevidas
referentes a contrato de cartão de crédito consignado

já quitado, obrigando o consumidor a recorrer ao Poder Judiciário
,
caracteriza ato ilícito passível de indenização por danos morais.

O valor da indenização por dano moral deve ser fixado proporcionalmente à intensidade e extensão da lesão causada ao consumidor, observada a conduta e o perfil das partes, e com atenção aos princípios da razoabilidade e da
proporcionalidade.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia
Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
Banco B
MG
S.A.
, em face da sentença proferida
pelo Juízo da 1a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá,
nos autos da
ação de anulação de contrato c/c restituição de valores e indenização por dano moral
, manejada por
Lisdete
de Fátima Oliveira
, que
julgou parcialmente procedente
os pedidos autorais, para
determinar a restituição em dobro das cobranças a maior realizada a partir de janeiro de 2023 e condenar o requerido
ao pagamento de
indenização por danos morais
,
no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) e à repetição de indébito
de
R$ 1.670,36 (um mil seiscentos e setenta reais e trinta e seis centavos),
a ser
corrigido com juros de mora computado da citação e correção monetária de cada pagamento.

Ainda, condenou o requerido, ora apelante, ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes arbitrados em 1
5
% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

P
ara tal desiderato, o apelante
sustenta a regularidade da contratação
do cartão de crédito consignado; a inexistência de ato ilícito e de danos de qualquer natureza, tendo em vista a ciência da parte apelada das cláusulas contratuais, bem como que se mostra incabível
à restituição em dobro dos valores descontados
na
folha de pagamento
, ante a ausência de má-fé na cobrança, que é decorrente de engano justificável.

Defende a inexistência de dano moral e, s
ubsidiariamente, pleiteia
pela redução do
quantum
indenizatório.

A
apelad
a ofereceu contrarrazões no

I
d.
210282903
, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia
Câmara:

A
autor
a
/apelad
a
ingressou em juízo com a
ação de anulação de contrato
em desfavor do banco apelante, alegando que
no ano de 2013 firmou contrato de empréstimo consignado e somente em 2017 percebeu que se tratava de cartão de crédito, quando entrou em contato com a instituição financeira e ajustou um acordo para quitação, dividido em 48 parcelas, com o vencimento da última em 08/2022.

Aduziu que como os descontos não cessaram entrou em contato com o banco em 23/12/2022 e novamente em 18/12/2022, tendo a atendente admitido que o parcelamento
havia
sido quitado, porém constava o aumento do saldo devedor como se ela estivesse utilizando o cartão, o que não ocorreu, sendo informado que seria devolvido o valor de R$ 1.405,00 (um mil quatrocentos e cinco reais)
, o que foi providenciado em 17
/01/2023. Todavia, no mês seguinte os descontos retornaram em seu benefício previdenciário.

Por tais razões ajuizou a demanda, pleiteando a restituição da quantia descontada indevidamente; que o banco se abstenha de debitar valores referentes ao contrato em tela; a exibição do acordo realizado em 2017; a ilegalidade do contrato e descontos realizados após a finalização do acordo e indenização por danos morais.

O juízo
a quo

julgou parcialmente procedente
os pedidos autorais,
para

determinar a restituição em dobro das cobranças a maior realizada a partir de janeiro de 2023 e condenar o requerido ao pagamento de indenização por danos morais
,
no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) e à repetição de indébito
de
R$ 1.670,36 (um mil seiscentos e setenta reais e trinta e seis centavos),
a ser
corrigido com juros de mora computado da citação e correção monetária de cada pagamento.

Contra essa decisão se insurge o apelante, defendendo a regularidade da contratação e requerendo o afastamento da devolução em dobro e da condenação em danos morais.

O recurso não merece provimento, adianta-se
.

É cediço que ao caso se aplica o Código de Defesa do Consumidor, visto que as partes se amoldam às figuras de fornecedor e consumidor previstas, respectivamente, pelos artigos 2o e 3o de aludido diploma, incidindo também o art. 6o do referido diploma, em especial o inciso VIII, que prevê a inversão do ônus da prova, desde que verossímil a alegação ou verificada a hipossuficiência do consumidor.

Também se sabe que o artigo 14 do mencionado código estabelece a responsabilidade objetiva do fornecedor pela prestação de serviços de forma defeituosa, ou seja, ele responde pela reparação dos danos causados ao consumidor independentemente da existência de culpa, assinalando no § 3o, incisos I e II, que este fornecedor somente não será responsabilizado se provar que inexiste defeito no serviço ou que a culpa é exclusiva do consumidor ou de terceiros.

Ainda, a responsabilidade objetiva da instituição financeira pelos riscos decorrentes da sua atividade encontra amparo na Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça, que assim preceitua:

“A instituição financeira responde pelo defeito na prestação de serviço consistente no tratamento indevido de dados
pessoais bancários, quando tais informações são utilizadas por estelionatário para facilitar a aplicação de golpe em desfavor do consumidor.”

Convém ressaltar que o Código de Defesa do Consumidor,
a priori
, não alterou as regras do ônus da prova estabelecidas no art. 373 do Código de Processo Civil, de modo que permanece para a autora a prova dos fatos constitutivos do direito invocado e para o réu, dos fatos extintivos, impeditivos ou modificativos do direito autoral.

Na hipótese, a
apelad
a

reconheceu que tinha um débito com o Banco apelante referente a cartão de crédito consignado e, por isso, que em 2017 firmou um acordo para quitação em 48 parcelas, sendo a última em 08/2022
.
No entanto, embora tenha finalizado o acordo, o Banco apelante continuou a efetuar a cobrança das parcelas lançadas em seu benefício previdenciário, mesmo depois de ressarcir quantia cobrada indevidamente no valor de R$
1.405,00 (um mil quatrocentos e cinco reais)
, em 1
7
/01/2023.

Para tanto, trouxe aos autos mensagens de SMS do Banco para ela, informando
sobre o valor de ressarcimento e que foi disponibilizado na conta bancária de sua totalidade; o extrato bancário que confirma o lançamento do crédito em 17/01/2023, além de um áudio em que a funcionária do banco informa que o parcelamento que foi realizado já
chegou ao fim
(Id.
210278361; 210278362; 210278363; 210278364
).

O ape
lante, por sua vez, alegou que a
autor
a
/apelad
a firmou o contrato de cartão de crédito consignado e efetuou saques, dando ensejo aos descontos lançados em seu benefício previdenciário.

Ocorre que a instituição financeira apelante
em nada manifestou acerca do acordo firmado com a autora/apelada
, de
que houve a sua quitação
, tampouco do que se referia
o valor
ressarcido por ele na conta
bancária de sua titularidade ou mesmo se existia outro débito pendente apto à continuidade das cobranças lançadas em sua folha de pagamento.

Importante destacar que dos documentos trazidos pelo Banco, consta um
print
do sistema informando “
Status Cartão: Cancelado Extraviado (21/10/2017)
” (Id. 210278382)
.

Nesse contexto,
é indiscutível que o Banco apelante deve restituir os valores descontados indevidamente direto do benefício previdenci
ário da autora/apelada.

O Banco apelante insurge-se contra
a
devolução em dobro
.

Sobre esse ponto, importante ressaltar que a conduta da
instituição financeira
capaz de ensejar
a devolução
em dobro
dos valores descontados indevidamente do
benefício previdenciário da
autor
a,
nos termos do art. 42, parágrafo único
,
do
Código de Defesa do Consumidor, é aquela em que se pode imputar dolo ou má-fé.

O Superior Tribunal de Justiça deu interpretação ao parágrafo único do artigo acima mencionado, consignando que a repetição de indébito deve ser dobrada quando ausente
a
boa-fé objetiva do fornecedor na cobrança realizada, ou seja, a comprovação do engano justificável tornou-se a única defesa capaz de eximir o fornecedor da devolução em dobro do valor indevidamente pago pelo consumidor, mostrando-se insuficiente a configuração de ausência de dolo, má-fé ou culpa.

A tese citada foi fixada nos Embargos de Divergência n. 676608/STJ, com o seguinte teor:

“A repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo.”

Na hipótese,
mesmo tendo havido a liquidação da dívida referente ao contrato de cartão de crédito consignado, o Banco apelante manteve o desconto das parcelas nos vencimentos da autora, sem engano justificável, mormente porque mesmo depois de ela comunicar a cobrança indevida e ele restituir os valores até então lançados indevidamente, continuou a efetuar os descontos no benefício previdenciário nos meses subsequentes, somente cessando depois de deferida a medida liminar pelo juízo
a quo
.

Logo,
não há que limitar o pleito de devolução em dobro dos valores indevidamente cobrados às hipóteses de comprovada má-fé do fornecedor,
sob pena
de se subverter a lógica subjacente à disciplina conferida pelo Código de Defesa do Consumidor à matéria e infirmar a finalidade protetiva do consumidor que lhe é inata.

Nesse sentido:

“AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PEDIDO DE DEVOLUÇÃO DE VALORES – CLONAGEM DE CARTÃO DE CRÉDITO – MOVIMENTAÇÃO ATÍPICA DO PERFIL DE COMPRAS DA CONSUMIDORA – AUTORIZAÇÃO DA COMPRA – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM ADEQUADO – RESTITUIÇÃO DOS VALORES COBRADOS INDEVIDAMENTE EM DOBRO MANTIDO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A inobservância do perfil de compras do consumidor constitui negligência interna independente da fraude perpetrada para a obtenção dos dados bancários sigilosos, nos termos do disposto no artigo 186 do Código Civil O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes, devendo ser mantido o valor arbitrado na sentença, quando se apresenta consentâneo com a realidade do caso concreto.
In
casu
, a despeito de não identificado o elemento volitivo do banco recorrente, a cobrança de dívida não contratada pela correntista – que, adotados por ele métodos mais eficazes de segurança, nem sequer existiria – denota engano inescusável/conduta contrária à boa-fé objetiva, a autorizar a pretendida repetição dobrada
.” (N.U 1000635-69.2023.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/04/2024,
Publicado
no DJE 06/04/2024) (destaquei
)

“RECURSOS DE APELAÇÃO CIVEL - Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica c/c Reparação de Danos Morais e Materiais – seguro não contratado – desconto indevido – devolução em dobro – dano moral configurado – recursos desprovidos. Nos termos do art. 14, do CDC, por ser objetiva a responsabilidade do prestador de serviço, como na espécie em julgamento, responde pelos danos causados ao consumidor, independentemente de culpa. Inexistindo prova da contratação válida, os descontos efetuados nos proventos de aposentadoria são irregulares, capaz de gerar danos de ordem moral, tendo em vista a privação de parte dos rendimentos. A fixação dos danos morais deve ser segundo os critérios da razoabilidade e da proporcionalidade, não podendo ser em valor irrisório, tampouco fonte de enriquecimento sem causa, exercendo função reparadora do prejuízo e de prevenção da reincidência da conduta lesiva. “
1
.
"A repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo
" (
EAREsp
600.663/RS, Rel. Min. MARIA TEREZA DE ASSIS MOURA, Rel. para Acórdão Min. HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, julgado em 21/10/2020,
DJe
de 30/03/2021).” (N.U 1000926-97.2019.8.11.0039, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/02/2024,
Publicado
no DJE 08/02/2024) (destaquei)

Quanto ao dano moral, é cediço que este prejuízo é decorrente da dor imputada a uma pessoa, em razão de atos que, indevidamente, ofendem seus sentimentos de honra e dignidade, que provocam mágoa e atribulações na esfera interna pertinente à sensibilidade
moral.

Ou seja, o dano moral indenizável deve corresponder à violação dos direitos referentes à dignidade humana, cuja doutrina especializada e a jurisprudência dominante vêm entendendo que a consequência do dano se encontra ínsita na própria ofensa, porquanto deflui da ordem natural das coisas, tomando-se como parâmetro a vida comum das pessoas ou
empresa.

In
casu
, a privação ilegítima dos proventos percebidos pel
a
autor
a
que, aliás, se trata de verba de natureza alimentar, não pode ser tratada como mero dissabor.

Ademais, além de ter os valores
descontados do seu benefício, a
autor
a
/apelad
a
ainda foi obrigad
a
a contratar advogado e acionar o Poder Judiciário para resolver a questão discutida neste processo.

Portanto, a sentença que condenou o apelante ao pagamento de indenização por danos morais não merece nenhum retoque.

No que se refere ao
quantum
indenizável, é verdade que o patrimônio moral das pessoas físicas e jurídicas não pode ser transformado em fonte de lucro ou polo de obtenção de riqueza. Não se admite a indenização como instrumento de enriquecimento ilimitado do ofendido, transformando-se o direito ao ressarcimento em loteria premiada, ou sorte grande, de forma a tornar um bom negócio o sofrimento produzido.

A indenização não tem o objetivo de reparar a dor, mas de compensá-la de alguma forma, minimizando os sofrimentos dos beneficiários, devendo o julgador, ao fixar oquantum, agir com cautela e
bom senso, observando as condições financeiras do condenado e da vítima, bem como a dupla finalidade da reparação, buscando propiciar às vítimas uma satisfação, sem que isso represente um enriquecimento sem causa, não se afastando, contudo, do caráter repressivo e pedagógico a ela inerente.

Cabe, pois, ao Julgador dosar a indenização de maneira que, suportada pelo patrimônio do devedor, consiga no propósito educativo da pena, inibi-lo de novos atos lesivos, por sentir a gravidade e o peso da condenação; de outro lado à vítima, pelo grau de participação no círculo social e pela extensão do dano suportado, deve sentir-se razoável e proporcionalmente ressarcida.

Levando-se em consideração o caso em análise e demais precedentes desta Câmara, tenho que o valor da condenação deR$ 5.000,00 (cinco mil reais)fixado na sentença se mostra razoável e proporcional com relação à falha na prestação dos serviços ocorrida.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL
– AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – DESCONTO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO – AUSÊNCIA DE PROVA DA CELEBRAÇÃO DO CONTRATO E QUE O IMPORTE COBRADO PELO BANCO FOI CREDITADO EM FAVOR DO AUTOR –– DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO PROCEDENTE - RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO BANCO – REPETIÇÃO DO INDÉBITO DEVIDO – DANOS MORAIS CONFIGURADOS - VALOR INDENIZATÓRIO RAZOÁVEL E PROPORCIONAL QUE NÃO SE APRESENTA EXCESSIVO – QUANTIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Não havendo nos autos qualquer prova quanto à celebração do contrato e a modalidade do instrumento questionado na lide, resta caracterizada a responsabilidade da instituição bancária, que responde objetivamente pelos danos causados ao consumidor. Se a parte requerida aduz que a contratação é legítima, mas deixa de apresentar qualquer documento sobre
a contratação por ela defendida com o fim de comprovar a efetiva concordância da parte autora em relação à emissão de cartão de crédito consignado, sendo que tal diligência incumbe somente ao banco requerido, que detém o ônus probatório, merece ser mantida a sentença recorrida, ainda mais quando não é incumbência do Juízo diligenciar em busca de provas a seu favor, mormente quando suas alegações carecem de verossimilhança. Apesar dos argumentos da instituição financeira ré, de que os descontos, no benefício da parte autora, estão embasados em contrato de cartão de crédito consignado devidamente contratado pela requerente, não se desincumbiu do ônus probatório, vez que não apresentou cópia do contrato. Assim, merece ser declarada inexistente a contratação do cartão de crédito com RMC e a consequente reserva de margem consignável. Restando constatada a ocorrência de pagamento indevido, em sede de liquidação de sentença, é possível a restituição de valores, sob pena de enriquecimento ilícito da instituição bancária. O dever de indenizar é incontroverso, ante a falha na
prestação
dos serviços, culminando em aborrecimentos e angústias que extrapolaram o mero dissabor. Afinal, não se pode dizer que valor descontado de contrato inexistente se trata de mero aborrecimento. Desse modo, cuidando-se de descontos indevidamente realizados no benefício previdenciário da autora, é cabível a indenização por danos morais. A finalidade da indenização é compensatória e educativa, devendo ser o valor arbitrado analisando-se cada caso concreto, observando-se os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, não podendo ocorrer o enriquecimento ilícito de uma das partes, nem se afastar do caráter pedagógico da medida. Deve-se, assim, fixar a indenização em quantia que previna a prática de novos atos ilícitos pelo ofensor e, ao mesmo tempo, compense a vítima pelos prejuízos sofridos.
Observada a condição econômica e social dos envolvidos, a gravidade potencial da falta cometida, e o caráter coercitivo e pedagógico da indenização, bem como os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, tratando-se de dano moral puro e, ainda, que a reparação não pode servir de causa a enriquecimento injustificado, o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) é justo, razoável e ajustado às particularidades do caso, atendendo satisfatoriamente o caráter disciplinar e
ressarcitório
da condenação, não se falando em minoração
.” (N.U 1001386-15.2022.8.11.0028, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/04/2024,
Publicado
no DJE 24/04/2024) (destaquei
)

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORIAS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA – CONTRATO COM ASSINATURA FALSA – PERÍCIA GRAFOTÉCNICA QUE CONCLUI QUE AS ASSINATURAS CONSTANTES NO DOCUMENTO (CONTRATO) ANALISADO DIVERGEM DOS SEUS PADRÕES AUTÊNTICOS E TRAZ ELEMENTOS QUE NÃO CORRESPONDEM AOS AUTÓGRAFOS PADRÕES – SENTENÇA PROCEDENTE – RECONHECIDA A INEXISTÊNCIA DA RELAÇÃO JURÍDICA – DETERMINADA A DEVOLUÇÃO EM DOBRO DOS VALORES DESCONTADOS INDEVIDAMENTE – DANOS MORAIS ARBITRADOS EM R$ 5.000,00 – APELO DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO MEDIANTE FRAUDE (FORTUITO INTERNO) – DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM PROPORCIONAL – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE MÁ-FÉ DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA – DEVOLUÇÃO QUE SE FAZ NA FORMA SIMPLES – RECURSO DA RÉ PARCIALMENTE PROVIDO.
1
. Consoante se infere da Súmula 479 do STJ, as instituições financeiras devem responder objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias. 2. Perícia grafotécnica que concluiu que as assinaturas constantes no documento (contrato) analisado divergem dos seus padrões autêntico e traz elementos que não correspondem aos autógrafos padrões comprova a ocorrência de fraude na contratação do serviço debatido nos autos. 3. Se ausente comprovação da origem da dívida questionada, é caso de declarar a inexistência do débito, bem como reconhecer o dever quanto ao ressarcimento dos danos experimentados pelo consumidor, patrimoniais e extrapatrimoniais. 4. Diante da
comprovação de inexistência de relação jurídica, devida a devolução dos valores, porém de forma simples, uma vez que não há comprovação da má-fé por parte da instituição bancária. 5.
O valor da indenização por danos morais deve ser fixado em conformidade com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade e, em cotejo com os elementos dos autos, in
casu
, a quantia fixada de R$ 5.000
,00
(cinco mil reais) encontra-se adequada
. 6.
Recurso parcialmente provido.”
(N.U 1006761-60.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/02/2024,
Publicado
no DJE 25/02/2024) (destaquei)

Com essas considerações,
nego provimento
ao recurso, mantendo intacta a sentença recorrida.

Majoro os honorários recursais para
20
% (
vinte
por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 11, do CPC.

É como
voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/06/2024